Tribunal: STF
Processo: ARE 1373849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: BASE DE CÁLCULO. MENOR VENCIMENTO DO CARGO OCUPADO PELOS AUTORES. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS: AJUSTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Conforme se depreende dos termos do ad. 39, § 3º, da Constituição Federal, o adicional de insalubridade não se encontra listado entre os direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. A extensão de tal direito depende da edição de lei especifica no âmbito de cada ente federado, a fim de regular os direitos de seus servidores. - O servidor público do Estado de Minas Gerais cuja função estiver exposta a agente insalubre faz jus à percepção do adicional de insalubridade, observado o grau da exposição, nos termos da Lei Delegada n. 38197 e Lei Estadual n. 10.745192, regulamentada pelo Decreto n° 39.032197. - A reestruturação das carreiras do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária promovida pela Leis 15.96112005, modificou o símbolo da base de cálculo do adicional de insalubridade. Daí, o adicional deve observar uma base de cálculo única para todos os servidores da mesma categoria, porquanto se submetem ao mesmo agente insalubre, motivo pelo qual incide sobre o vencimento básico do menor símbolo da categoria. - O adicional de insalubridade devido aos autores terá como base de cálculo o valor do vencimento do menor símbolo da carreira a que pertencer os cargos por eles ocupados (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 1.0024.09.648678-21003). - A redação do ad. 85, § 40, inciso II, do CPC/2015 é expressa no sentido de que: "não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos 1 a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado". - A correção monetária pelos índices da tabela da CGJ-MG é devida até a data da entrada em vigor da Lei 11.960109 (30.6.2009), a partir de quando a correção monetária passa a observar o Indice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme entendimento firmado pelo STJ. (REsp 1 .270.439/PR, pela sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73), sendo esta incidente a partir de quando era devida cada parcela. - Já em relação aos juros de mora, devem ser observadas, tão somente, as disposições do artigo 1º-F da Lei n° 9494197, com a redação que lhe atribuiu a Lei n° 11.960/2009 (juros aplicados à caderneta de poupança), sendo estes incidentes a partir da citação. - Sentença parcialmente reformada. Recursos voluntários prejudicados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput e 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente